Tribunal: TJMT
Processo: 1018101-81.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018101-81.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.563.641-36 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.

2. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

3. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDERSON RODRIGUES DA SILVA contra decisão unipessoal que negou provimento ao apelo interposto previamente.

Sustenta, o Apelante, que que é portador de sequela de amputação traumática dos dedos 4º e 5º do pé esquerdo, em decorrência de um acidente ocorrido em 15.07.2018, em seu dia de folga, conforme consta no laudo pericial.

Ressalta, ainda, que, como taxista, a lesão traz grande dificuldade ao exercício de sua profissão; e que esta atende aos requisitos necessários para o recebimento do auxílio-acidente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agrava.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de id. 159804654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que se interesse ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

[...]O laudo pericial não conduz a um quadro incapacitante apto para a concessão do benefício previdenciário requerido. O expert atestou que, apesar de portar sequelas, elas não provocaram implicações na redução da capacidade laborativa , razão pela qual não tem o direito ao recebimento do auxílio-acidente, conforme se vê:

[...]QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1-

Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? R: NÃO

2- Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? R: NÃO

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: AMPUTAÇÃO DE DEDOS DO PÉ CIDS S98.2

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: EXAME FÍSICO

5- Há necessidade de novos exames? R: NÃO

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: TAXISTA

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R: VIDE ENTREVISTA

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: NÃO HÁ LIMITAÇÃO

9- A doença é passível de cura total ou parcial? R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: NÃO

11- Qual a data de início da doença? /R: 15

12- Qual a data de início da incapacidade? R:
SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE.

Nessa linha de intelecção, não restou demonstrada os requisitos necessários, para a concessão do auxílio acidente, posto que a amputação do dedo, não o impossibilita de desenvolver qualquer atividade laboral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO- ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AUXÍLIO- ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.(...) 3. Quanto à questão de fundo, importante destacar que, de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.45. In casu, o Tribunal local foi categórico ao afirmar que inexiste sequela incapacitante decorrente de moléstia ocupacional, razão pela qual julgou improcedente o pleito levado à sua apreciação.[...]6. 7. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado.8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. ( AREsp 1520280/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Desse modo, não restou demonstrado, qualquer incapacidade, mesmo que mínima, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.[...]

Para a concessão do auxílio acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, sendo esse o entendimento firmado pela Terceira Seção, que detinha a competência regimental para apreciar os recursos de matéria previdenciária antes da emenda regimental nº 14/2011, no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC e 1.109.591/SC.

No julgamento do REsp 1.108.298/SC, aquele Colegiado firmou a compreensão de que a concessão do benefício deve observar os requisitos legais, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela “acarreta uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.”.

Veja-se, a propósito, a ementa do referido recurso representativo da controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.1.
Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3.
No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010) (Grifos acrescidos).

No caso em apreço, denota-se que o agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral.
Concluindo, portanto, pela ausência de incapacidade laborativa.

Dessa forma, não há no presente agravo interno, motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao apelo interposto pelo Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023